Tribunal: CARF
Processo: 10880.919924/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919924/2017-23
ACÓRDÃO
1402-007.216 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TIM CELULAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 08/03/2010
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. COMPROVAÇÃO.
Comprovando-se que o acórdão embargado está eivado de erro material,
há que se acolher os Embargos Inominados opostos, a fim de sanar o erro
apontado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados opostos, a fim de sanar o erro material apontado, reconhecendo que o
direito creditório da contribuinte é de R$ 1.506.200,25, homologando as compensações até o
limite aqui reconhecido.

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.216 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919924/2017-23
2

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela contribuinte às fls. 293/296, a fim
de suprir suposto erro material existente no Acórdão no 1402-006.062, de 20 de setembro de
2022 – v. cf. fls. 264/277 –, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 08/03/2010
REMESSAS EFETUADAS PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS
POR EMPRESAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR. SUJEIÇÃO À ALÍQUOTA DE 15%. RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO AO PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO À ALÍQUOTA DE 25%.
DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE TENHA SIDO REALIZADO O LANÇAMENTO DA CIDE NAS
MESMAS OPERAÇÕES E QUE O CONTRIBUINTE TENHA ASSUMIDO O ÔNUS DA RETENÇÃO.
Sendo comprovado o recolhimento a maior de IRRF sobre o pagamento de serviços de
telecomunicações prestados por empresas domiciliadas no exterior, o direito à repetição do indébito
ou sua compensação não depende da prova do lançamento ou recolhimento da CIDE nas mesmas
operações, nem que o contribuinte tenha assumido o ônus da retenção, não se aplicando o artigo
166 do Código Tributário Nacional, uma vez que não se trata de tributo que comporte, por sua
natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro.
2.
Nos referidos embargos a contribuinte alega, em síntese, que:
i.
“(...) há um erro material na quantificação do crédito, o que acaba gerando
uma parcela de débito a recolher, que, inexiste quando se faz a correta
apuração do crédito reconhecido neste processo. Isso porque, a indicação do
valor efetivamente devido à título de compensação possui um erro material no
que diz respeito à base de cálculo utilizada para se chegar à diferença entre o
IRRF retido pela TIM e o IRRF efetivamente devido no caso (...)”;
ii.
“(...) para calcular o IRRF efetivamente devido no caso, com base na visão da
própria Receita Federal, a TIM deveria ter aplicado a alíquota de 15% sobre
uma base reajustada/gross up com a própria alíquota de 15% de IRRF (...)”;
iii.
“(...) O correto, portanto, seria apurar o valor pago a título de IRRF utilizando a
alíquota de 25% sobre a base de cálculo reajustada utilizando essa alíquota e
deduzir o valor do IRRF devido, com base na alíquota de 15% de IRRF, mas
utilizando essa alíquota igualmente reduzida de 15% na composição da base de
cálculo reajustada (...)”;
iv.
“(...) Entretanto, no decorrer do processo, os valores do IRRF devido foram
indicados com um erro material, sem que fosse computada essa redução na
base de cálculo reajustada. Na tabela juntada aos autos às fls., a diferença
entre esses valores, ou seja, o valor do IRRF recolhido a maior, foi apresentado
utilizando como base de cálculo o valor das remessas ao exterior com o gross
up referente à alíquota de 25%, ao passo que deveria ter sido indicada a base
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.216 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919924/2017-23
3
de cálculo correta (valor das remessas ao exterior com gross up da alíquota de
15%) (...)”;
v.
“(...) a conta correta considera, inicialmente, a base de cálculo originalmente
utilizada pela TIM ao recolher o IRRF, com base na alíquota de 25% e, por fim, a
base de cálculo correta referente ao IRRF pela alíquota de 15%. O crédito que
deve ser compensado é exatamente o resultado da diferença entre o IRRF
recolhido pela TIM (R$ 3.187.325,65), e o IRRF que de fato era devido sobre a
base reajustada com a aplicação da alíquota de IRRF de 15% (R$ 1.681.125,40),
com base na alíquota de 15% de IRRF, e não de 25%. Isso totaliza um crédito de
R$ 1.506.200,25, superior, portanto, ao crédito apurado e considerado neste
processo com o erro material indicado na presente petição (...)”; e,
vi.
“(...) Por essa razão, tendo em vista o erro material apontado, a TIM requer a
execução correta do julgado, com base no v. acórdão do CARF, com a
consequente compensação integral do crédito discutido no processo em
referência no valor histórico de R$ 1.506.200,25 (...)”.
3.
Em 28/11/2023 a Delegacia Virtual de Administração Tributária da 7a Região Fiscal
(DEVAT07) proferiu o Despacho EQCRE/COMP no 9.753/2023, asseverando que – v. cf. fl. 301:
[...] Trata o presente processo da declaração de compensação no 22342.14691.171114.1.3.04-9250,
com direito creditório pleiteado originário no valor de R$ 1.506.200,25 (fl. 76). O interessado
interpôs o recurso voluntário de fls. 132/144 e, em 07/12/2021 e 16/12/2021, apresentou petições
endereçadas ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nas quais anexou contratos de
câmbio (fls. 210/238 e fls. 246/248) e a planilha com a apuração do IRRF recolhido a maior no valor
de R$ 1.274.930,27 (fls. 241/244). Em sequência, a 1a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma
Ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório
pleiteado e homologar as compensações até o limite reconhecido, nos termos do Acórdão no 1402-
006.062 (fls. 264/277). Remetidos os autos à unidade de origem o interessado foi cientificado, em
24/02/2023, do Acórdão supracitado bem como da homologação parcial da declaração de
compensação objeto de análise (fls. 283/289). Após a ciência o contribuinte apresentou, em
13/03/2023, a petição de fls. 293/296 na qual aponta erro material na quantificação do crédito, o
que resultou na homologação parcial da compensação. Por fim conclui, conforme razões expostas,
que o crédito correto seria R$ 1.506.200,25.
Cumpre destacar que esta EQCRE considerou como crédito pleiteado no recurso voluntário o valor
de R$ 1.274.930,27, que foi o apurado na petição de fls. 241/244. Entendemos que as petições
apresentadas em 07/12/2021 e 16/12/2021 são peças complementares ao recurso voluntário, pois
foram formalizadas em data anterior à do julgamento e nele examinadas.
Diante do exposto e com a devida vênia, solicitamos que seja esclarecido se o erro material alegado
pelo contribuinte deve ser analisado pela unidade de origem ou se há alguma providência a ser
tomada pelo CARF em relação à determinação do crédito reconhecido no Acórdão no 1402-006.062,
tendo em vista que, salvo melhor juízo, o prazo para apresentação dos Embargos de Declaração
previstos nos artigos 65 e 66 da Portaria MF no 343/2015 (RICARF) se findou em 03/03/2023.
[...]
4.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 304/307 recebeu a petição de fls. 293/296
como Embargos Inominados, nos seguintes termos “(...) Entendo que o racional apresentado pelo
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.216 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919924/2017-23
4
contribuinte permite considerar a petição formulada como embargos inominados, situação em que
não há necessidade de análise de tempestividade, nos termos regimentais (...)”.
5.
Aduziu ainda que “(...) Em caso análogo, esta Presidência considerou que caberia à
unidade de origem analisar o argumento do contribuinte e verificar qual seria o montante do
crédito a ser reconhecido. Ocorre que, naquele processo, de n. 10880.919925/2017-78, que é
paradigma do presente caso, a Chefia da Equipe responsável da DEVAT SRRF7 devolveu os autos a
este Colegiado, por entender que caberia ao CARF esclarecer qual o valor a ser considerado (...)”.
6.
Por fim, asseverou que “(...) Como se trata de situação análoga à presente, do
mesmo contribuinte e fundada em tese semelhante, entendo que, por economia processual, cabe a
este Colegiado analisar e esclarecer o ponto suscitado pelo contribuinte, pois, do contrário, o feito
teria o mesmo trâmite observado no processo supramencionado e acabaria, por fim, retornando a
este Conselho. Com base nesse cenário, entendo ser cabível a apreciação da questão pelos
julgadores, até em razão de o acórdão, no presente caso, ter sido proferido na sistemática dos
recursos repetitivos. (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
A admissibilidade dos Embargos foi objeto de análise pelo Sr. Presidente deste
Colegiado, conforme despacho de fls. 304/307.
8.
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela contribuinte às fls. 293/296,
asseverando, em suma, que:
i.
“(...) há um erro material na quantificação do crédito, o que acaba gerando
uma parcela de débito a recolher, que, inexiste quando se faz a correta
apuração do crédito reconhecido neste processo. Isso porque, a indicação do
valor efetivamente devido à título de compensação possui um erro material no
que diz respeito à base de cálculo utilizada para se chegar à diferença entre o
IRRF retido pela TIM e o IRRF efetivamente devido no caso (...)”;
ii.
“(...) para calcular o IRRF efetivamente devido no caso, com base na visão da
própria Receita Federal, a TIM deveria ter aplicado a alíquota de 15% sobre
uma base reajustada/gross up com a própria alíquota de 15% de IRRF (...)”;
iii.
“(...) O correto, portanto, seria apurar o valor pago a título de IRRF utilizando a
alíquota de 25% sobre a base de cálculo reajustada utilizando essa alíquota e
deduzir o valor do IRRF devido, com base na alíquota de 15% de IRRF, mas
utilizando essa alíquota igualmente reduzida de 15% na composição da base de
cálculo reajustada (...)”;
iv.
“(...) Entretanto, no decorrer do processo, os valores do IRRF devido foram
indicados com um erro material, sem que fosse computada essa redução na
base de cálculo reajustada. Na tabela juntada aos autos às fls., a diferença
entre esses valores, ou seja, o valor do IRRF recolhido a maior, foi apresentado
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.216 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919924/2017-23
5
utilizando como base de cálculo o valor das remessas ao exterior com o gross
up referente à alíquota de 25%, ao passo que deveria ter sido indicada a base
de cálculo correta (valor das remessas ao exterior com gross up da alíquota de
15%) (...)”;
v.
“(...) a conta correta considera, inicialmente, a base de cálculo originalmente
utilizada pela TIM ao recolher o IRRF, com base na alíquota de 25% e, por fim, a
base de cálculo correta referente ao IRRF pela alíquota de 15%. O crédito que
deve ser compensado é exatamente o resultado da diferença entre o IRRF
recolhido pela TIM (R$ 3.187.325,65), e o IRRF que de fato era devido sobre a
base reajustada com a aplicação da alíquota de IRRF de 15% (R$ 1.681.125,40),
com base na alíquota de 15% de IRRF, e não de 25%. Isso totaliza um crédito de
R$ 1.506.200,25, superior, portanto, ao crédito apurado e considerado neste
processo com o erro material indicado na presente petição (...)”; e,
vi.
“(...) Por essa razão, tendo em vista o erro material apontado, a TIM requer a
execução correta do julgado, com base no v. acórdão do CARF, com a
consequente compensação integral do crédito discutido no processo em
referência no valor histórico de R$ 1.506.200,25 (...)”.
9.
Pois bem.
10.
A questão resume-se em definir se o valor a ser considerado como crédito
reconhecido por este egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, é a quantia de R$
1.506.200,25,
direito
creditório
pleiteado
originariamente
na
DCOMP
no
22342.14691.171114.1.3.04-9250 – v. cf. fls. 75/79 –, ou o montante de R$ 1.274.930,27, indicado
pela contribuinte na planilha trazida na petição de fls. 241/242, in verbis:

11.
Com efeito, assiste razão à Embargante, pois verifica-se que o acórdão embargado
deu provimento ao Recurso Voluntário, sem mencionar em nenhum momento o valor do crédito
reconhecido, limitando-se a afirmar que “(...) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso voluntário e lhe dou provimento para reconhecer o direito creditório pleiteado
e homologar as compensações até o limite reconhecido (...)” – v. cf. fl. 276.
12.
Durante o decorrer de todo o processo não houve menção a outra quantia em
discussão a não ser o montante de R$ 1.506.200,25, conforme Despacho Decisório de fl. 16,
DCOMP no 22342.14691.171114.1.3.04-9250 de fls. 75/79, acórdão da DRJ/SP (DRJ08) de fls.
101/112 e acórdão do CARF de fls. 264/277, conforme prints abaixo:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.216 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919924/2017-23
6

Acórdão da DRJ/SP (DRJ08) de fls. 101/112

Acórdão do CARF de fls. 264/277

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.216 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919924/2017-23
7
13.
Somente na petição de fls. 241/242, que a contribuinte, de forma equivocada como
ela própria afirma na petição de fls. 293/296, trouxe em planilha a quantia de R$ 1.274.930,27,
como sendo o suposto crédito requerido nestes autos.
14.
O erro consistiu na indicação pela Embargante, na mencionada planilha, como base
de cálculo do IRRF com gross up a quantia de R$ 12.749.302,60, encontrada com a aplicação da
alíquota de 25% e não o valor de R$ 11.207.502,64, referente à alíquota de 15%.
15.
Ademais disso, o mencionado valor de R$ 1.274.930,27 também aparece no
“Extrato do Processo de Restituição” de fls. 283/284 e no Despacho PER/DCOMP no 1.906/2023 da
DEVAT07 de fl. 287, in fine:

16.
Noutro giro, a Manifestação de Inconformidade de fls. 31/52, a petição de fls.
89/98, o Recurso Voluntário de fls. 132/144 e a petição de fls. 210/213, não mencionam qualquer
valor, mas tão somente trazem as matérias processuais a serem discutidas nos autos.
17.
Sendo assim, por todo o contexto envolvendo o feito (trata-se de julgamento
submetido à sistemática dos recursos repetitivos prevista no artigo 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015), é imperioso reconhecer o direito da Embargante, vez que trata-se de mero erro material
quando da execução do acórdão pela DEVAT07 que reconheceu o direito creditório da
contribuinte de tão somente R$ 1.274.930,27, como realmente foi indicado de forma errônea na
petição de fls. 241/242.
18.
Contudo, como amplamente demonstrado, comprovou-se o erro material, tendo
em vista que para calcular o IRRF efetivamente devido no caso em apreço, como a própria
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.216 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919924/2017-23
8
Autoridade Fiscal indica, a contribuinte deveria apurar o valor pago a título de IRRF utilizando a
alíquota de 15% sobre a base de cálculo com gross up reajustada (R$ 11.207.502,64) e deduzir
deste resultado o valor do IRRF recolhido pela contribuinte (R$ 3.187.325,65), conforme planilha
abaixo trazida pela Embargante à fl. 295:

19.
Desta forma, o crédito objeto de compensação resulta da diferença entre o valor
pago a maior (R$ 3.187.325,65) e o valor efetivamente devido a título de IRRF (R$ 1.681.125,40),
encontrado com a aplicação da alíquota de 15% sobre a base de cálculo reajustada, ou seja, o
montante de R$ 1.506.200,25, quantia indicada no Despacho Decisório de fl. 16, na DCOMP no
22342.14691.171114.1.3.04-9250 de fls. 75/79, no acórdão da DRJ/SP (DRJ08) de fls. 101/112 e no
acórdão do CARF de fls. 264/277.
20.
Portanto, o direito creditório da Embargante é de R$ 1.506.200,25.
Dispositivo
21.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, ACOLHO os
Embargos Inominados opostos, com efeitos infringentes, a fim de sanar o erro material apontado,
reconhecendo que o direito creditório da contribuinte é no valor de R$ 1.506.200,25,
homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.
(assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 316
DF CARF MF
Original